Tribunal: TJES
Processo: 5010191-27.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010191-27.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CLEIDSON BACHIETE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5010191-27.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
LUIS CLEIDSON BACHIETE.

RECORRIDO:

MUNICÍPIO DE LINHARES, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CHANCELAR O PARCELAMENTO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação, na qual a parte autora, em síntese, alega que construiu um imóvel localizado em área irregular, sem que houvesse qualquer comprovação do órgão sobre a alegação de irregularidade do lote. Aduz que se dirigiu até a Unidade do SAAE e, preencheu um requerimento para a ligação de água na rua do referido lote e protocolou na referida autarquia municipal, entretanto, recebeu a declaração do SAAE condicionando a efetivação do requerimento à apresentação de autorização para abertura de vala em via pública, que deveria ser emitida pela SEMOB. Sustenta que ao procurar a secretaria, tal documento não foi fornecido, impossibilitando a continuidade da solicitação.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que adquiriu de boa-fé o imóvel, vez que sequer foi informado que o local em questão não era regularizado. Aduz que buscou administrativamente obter a autorização de ligação de rede de água e esgoto, apesar da não comprovação da regularidade dos loteamentos existentes no bairro em que pleiteia a ligação de água e esgoto, seus vizinhos contam com o abastecimento de água normalmente.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto o Poder Judiciário não pode estimular que o ente público aja em desconformidade com a lei, permitindo a ligação de água em loteamentos irregulares pois, seria conivente com situações desconsoante com o ordenamento jurídico vigente. Ademais, o dever de promover a regularização dos equipamentos urbanos e infraestrutura mínima dos loteamentos é primariamente do próprio loteador e, subsidiariamente, dos respectivos municípios, consoante jurisprudência do colendo STJ e do ETJES. Cito, para tanto, o recurso de apelação nº 061090013832, julgado pela terceira câmara cível do TJES em 27/02/2018, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJ 09/03/2018.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)